Tribunal: TJMT
Processo: 1013725-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013725-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENEDINO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 076.851.811-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013725-98.2021.8.11.0041

APELANTE: ENEDINO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE – PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A LIDE – PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO – RAZOABILIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir.

É permitido ao magistrado, com amparo no poder geral de cautela, determinar a juntada de procuração com poderes específicos se as particularidades do caso concreto assim impõem para a garantia da efetividade processual.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013725-98.2021.8.11.0041

APELANTE: ENEDINO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
extinta com amparo nos arts. 320 e 321, parágrafo único, do CPC, ante o indeferimento da inicial.

O apelante aduz que a procuração juntada aos autos preenche todos os requisitos legais, e que a exigência de instrumento com poderes específicos representa excesso de formalismo e violação ao princípio constitucional de acesso à justiça.

Afirma que tentou obter o contrato pela via administrativa, mas sem sucesso.

Nas contrarrazões o apelado alega que disponibiliza diversos meios de conexão com os clientes e no entanto o autor não buscou nenhum deles.

Argumenta também que a extinção da lide está em conformidade com o art. 321 do CPC (ID 98365989).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1013725-98.2021.8.11.0041

APELANTE: ENEDINO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em juízo sob o argumento de que, ao constatar redução no seu benefício da seguridade social, solicitou o extrato e então verificou o registro de diversos empréstimos consignados.

Admite “
já ter realizado empréstimo, mas não na quantidade constante do documento emitido pelo INSS, pelo que acredita que o contrato ora discutido não fora realizado, já que o cliente não detém qualquer via do contrato ora discutido
”.

O juízo de origem mandou emendar a inicial com o comprovante do requerimento prévio administrativo, para demonstrar o interesse de agir, e com a procuração que outorga poderes específicos para esta Ação.

A situação em exame possui nuances que a distinguem de uma simples Declaratória de Inexistência de Débito. Isso porque o autor argui que é idoso e analfabeto e “
acredita que o contrato ora discutido não fora realizado
”.

Mesmo que o exaurimento da via administrativa não seja requisito para o ajuizamento da demanda,
arguir que não se lembra de ter firmado o contrato é bem diferente de assegurar que não o celebrou.

A primeira situação impõe que o consumidor procure a instituição financeira para sanar essa dúvida; em caso de omissão do Banco ou exibição de avença não efetuada, deve buscar o Judiciário.

É inadmissível que, diante da determinação do juízo da causa, o autor postule a inversão do ônus da prova.

Aliás, esse ato pode representar burla ao entendimento sedimentado de que para a parte obter o contrato pela via judicial tem antes que pleiteá-lo administrativamente, e inclusive pagar o custo do serviço, se assim estiver convencionado (Tema 648 do STJ).

Essa exigência não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), pois não cria entraves para o acesso ao Judiciário.

Posto isso, não há no caso interesse de agir, indispensável à propositura do feito.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda
”

(Manual de direito processual civil – Volume único, 8a ed., Salvador, Ed. JusPodivm, 2016).

E mais, em pesquisa ao PJE da 1a instância foram identificadas
16 Ações
do apelante com a mesma justificativa.

Em decorrência dessa pluralidade de processos e da afirmação de que “
acredita que não contratou
”, o requerimento administrativo precedente se tornou indispensável para o julgador identificar a veracidade das informações apresentadas.

Além disso, as partes têm o dever jurídico de agir corretamente, de boa-fé (art. 5o do CPC), e o fracionamento da Ação representa verdadeiro abuso do direito processual, sobretudo porque o autor, quando utiliza esse artifício, postula a justiça gratuita, pois sem a concessão desse benefício muito dificilmente optaria pela multiplicidade de demandas.

Em casos similares, esta Câmara já assentou o mesmo posicionamento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir
”.

(AP 1003385-40.2020.8.11.0006, julgado em 12/05/2021).

E ainda:

AP 1000883-31.2020.8.11.0006;

AP 1014944-83.2020.8.11.0041;

AP 1003381-03.2020.8.11.0006;

AP 1010356-59.2020.8.11.0000;

AP 1010351-37.2020.8.11.0000.

Vale transcrever a resposta do apelado à alegação do autor de que ingressou com o pedido prévio:

“
Tentamos contato com telefone de cadastro, no dia; 24 e 25/06/2020

Às 17:05 e 14:49 h

Porém não obtivemos sucesso.

Conforme Termo de Uso 5.XII- “recusar a realização de identificação positiva nos casos em que esta for obrigatória por determinação legal.”

Ainda, esclarecemos, para que possamos prosseguir com a análise do protocolo, quando cadastro correto, pedimos a gentileza de que o reclamante nos apresente procuração pública (devidamente registrada em cartório) a qual o titular do contrato conceda poderes para representá-lo perante esta instituição.

Segundo o Código Civil (Artigo 654, § 1o - O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos), sendo assim, é necessário que nas procurações constem descritos os poderes que serão praticados pelo(s) procurador(es).

Assim, será necessária a apresentação de nova procuração na qual constem descritos de forma clara os poderes que o procurador deseja praticar. A procuração também deve ser apresentada em, no máximo, 90 dias após a data da outorga.

Neste sentido, solicitamos a recusa da presente reclamação, em conformidade com o Item 5.V, dos Termos de Uso “realizar cadastro ou reclamação utilizando dados ou identificando-se como terceiro sem autorização deste último”.

At.

Itaú Consignado S/A
”. (ID 98365971 - Pág. 2)

Como visto, o apelante não apresentou os documentos necessários, tampouco há evidências de que tenha procurado obter o contrato por outro meio, ou entrado em contato diretamente com o Banco pelos canais de atendimento disponibilizados aos clientes.

Quanto à imposição do juízo
a quo
de juntada de

instrumento de mandato com poderes específicos, é igualmente razoável diante das particularidades já demonstradas, está em conformidade com o poder geral de cautela do magistrado e visa resguardar o interesse da parte e a regularidade dos pressupostos processuais.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMENDA DA EXORDIAL – MAIS DE UM OUTORGANTE - NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL - JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM PODERES ESPECÍFICOS - EXIGÊNCIA ADMITIDA BASEADO NO PODER DE CAUTELA – VÍCIO NÃO SANADO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”.

(TJ-MS - AC: 08001189720208120044 MS 0800118-97.2020.8.12.0044, relator Des. Alexandre Bastos, julgado em 16/11/2020, 4a Câmara Cível, publicado em 17/11/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021